Tribunal: TJSP
Processo: 1112602-68.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional c/c Cobrança. Abusividade contratual. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor e do réu de reforma.

Recurso do réu. Ausência de fundamentação. Pretensão de que seja reconhecida a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Não cabimento. A fundamentação utilizada foi adequada. Os requisitos do artigo 489 do CPC foram atendidos, estando a decisão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional c/c Cobrança. Abusividade contratual. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor e do réu de reforma.

Recurso do réu. Ausência de fundamentação. Pretensão de que seja reconhecida a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Não cabimento. A fundamentação utilizada foi adequada. Os requisitos do artigo 489 do CPC foram atendidos, estando a decisão em total consonância com a matéria debatida nos autos.

Cerceamento de Defesa. Pretensão de que seja reconhecido o cerceamento de defesa por ausência de prova pericial. Não cabimento. Havia nos autos elementos suficientes ao convencimento do julgador, cabendo a ele o reconhecimento do satisfatório conjunto probatório a fundamentar sua decisão. A questão permitia o julgamento antecipado da lide. Os argumentos não são suficientes para a declaração de nulidade da r. sentença, porque não se verifica a ocorrência de prejuízos ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inépcia da inicial. Pretensão de que seja reconhecida a inépcia da inicial. Não cabimento. A inicial é completa e contém todos os requisitos do artigo 319 do CPC. O autor também apresentou todos os documentos hábeis à instrução, nos termos do artigo 320 do CPC.

Juros Remuneratórios. Pretensão de que seja afastada a abusividade reconhecida na r. sentença. Não cabimento. Os juros pactuados expressamente pelas partes são abusivos. Os juros remuneratórios estão em desacordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Recurso do autor. Honorários advocatícios. Pretensão de que sejam fixados por equidade os honorários, respeitando-se o valor mínimo de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Cabimento parcial. A verba deve ser fixada por equidade, de acordo com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O proveito econômico é reduzido e não se admite como base de cálculo. Trata-se de ação muito simples, com suporte apenas documental. Não foi necessária instrução, pois despicienda qualquer dilação instrutória. Entretanto, é cabível a fixação em R$1.000,00 (mil reais). Sentença reformada.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.